Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁIRA. REPETIÇÃO INDÉBITO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INPC. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
1. “A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.” (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).
2. No caso de execução que versa sobre obrigação tributária, a atualização monetária deve observar as diretrizes do REsp n. 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905), de modo que deverá ser aplicado índice ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 e, a partir de 02/6/2018, correção pela taxa SELIC de forma isolada, sem cumulação com os juros moratórios.
3. A nova disciplina da Emenda Constitucional 113/2021 para os encargos moratórios, com a incidência única da SELIC, abrangendo correção monetária e juros, está em conformidade com o índice previsto na LC 943/2018.
4. Recurso parcialmente provido.